Tribunal: TJES
Processo: 5001211-81.2021.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001211-81.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVI LITTIG
RECORRIDO: EDGARD WOLFGRANN
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTIGO. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5001211-81.2021.8.08.0056

Recorrente: DAVI LITTIG

Recorrido:
EDGARD WOLFGRANN

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade judiciária ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do feito, ante a prescrição da pretensão autoral.

Entretanto e com a devida vênia, entendo que a sentença de 1º grau deve ser anulada. Explico.

Em síntese, a parte autora ajuizou ação de cobrança em face do requerido, alegando ser credora de cheque prescrito que foi apresentado e devolvido em razão da insuficiência de fundos, no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É sabido que
o cheque constitui ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa.

Prescrito o prazo para execução do cheque, existem outros meios judiciais para satisfação do crédito, como a ação de enriquecimento sem causa, a ação de cobrança e a ação monitória.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor/recorrente ajuizou ação de cobrança para satisfação de seu crédito, cujo prazo prescricional é de 5 anos, contados da data da emissão do cheque, pois se trata de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 206 § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO DIA SEGUINTE DA EMISSÃO DO TÍTULO
. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 487, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR 00052862720228160014 Londrina, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 12/10/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/10/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE PRESCRITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - Ação de cobrança ajuizada sem declinação da causa debendi, mediante petição inicial que faz referência ao art. 61 da Lei nº 7.357/85 - Cheque emitido em 28/04/2016, com a respectiva força executiva prescrita quando do ajuizamento da ação, em 13/04/2021 - Transcorrido, também, o prazo de dois anos para a ação de locupletamento (Lei nº 7.357/85, art . 61)- Hipótese, porém, de cheque que circulou por endosso - Desnecessidade de declinação da causa debendi - Inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé -
Irrelevância do nome da ação, que deve ser apreciada como ação de cobrança comum, cujo prazo de prescrição, de 05 anos, não decorreu
- CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - Alegação de pagamento diretamente ao beneficiário primitivo e endossante - Endosso devidamente constante do verso do cheque e que não foi, na contestação, inquinado de falso - Prova oral que não era pertinente nem útil para comprovar o pagamento do cheque - Ré que deveria ter feito prova escrita do pagamento, com o recibo ou outro documento que, de forma inconteste, permitisse a conclusão de que a ordem de pagamento constante da cártula tenha sido quitada - Posse dos cheques pelo credor - Presunção de crédito não satisfeito - Ré que não se desincumbiu do ônus que lhe competiam - Exegese dos artigos 320, 324 e 373, II, do CPC - Precedentes - Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10144833520218260114 Campinas, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 23/08/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024)

Assim, no caso dos autos, verifico que o cheque foi emitido em 10/07/2017 (id. 13553583) e a ação de cobrança ajuizada em 28/09/2021, ou seja, antes de transcorrido o prazo prescricional de 05 anos.

Por tais motivos, a anulação da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
DAVI LITTIG
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença recorrida
, bem como para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)